Tribunal: STF
Processo: ARE 1477078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DA DESCRIÇÃO DO FATO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PEÇA QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS. PERDA DE OBJETO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATO JUDICIAL QUE PRESCINDE. DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL HARMÔNICAS. MOTORISTA QUE PRETENDENDO EFETUAR CONVERSÃO, SEM PARAR NO CRUZAMENTO, INVADE A VIA PREFERENCIAL POR ONDE TRANSITAVA O VEÍCULO CONDUZIDO PELA VÍTIMA. ACIDENTE QUE RESULTOU EM VÍTIMA FATAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. IMPRUDÊNCIA VERIFICADA. CULPA DEMONSTRADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO. POSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU NO LOCAL DOS FATOS.CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA QUE OPINOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. "[...] O condutor que ao realizar a conversão à esquerda, acaba por invadir a via preferencial e se choca com veículo que trafegava regularmente nesta, causando a morte de uma pessoa, comete, de fato, o delito tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Descabe reconhecer a culpa exclusiva da vítima pela geração do sinistro fatal se as provas contidas nos autos não dão respaldo à aludida versão. [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0001770-43.2015.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 18-07-2019).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente